Tribunal: TJSP
Processo: 1004258-45.2014.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião especial urbana. Sentença de procedência. Irresignação das herdeiras contestantes. Não corre o prazo da prescrição aquisitiva contra os absolutamente incapazes. Inteligência dos art. 198, I e art. 1.244 do CC. Fluência do prazo apenas a partir de julho/2007, quando a mais nova das herdeiras deixou a incapacidade absoluta, tornando-se menor púbere. Caso, entretanto, em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião especial urbana. Sentença de procedência. Irresignação das herdeiras contestantes. Não corre o prazo da prescrição aquisitiva contra os absolutamente incapazes. Inteligência dos art. 198, I e art. 1.244 do CC. Fluência do prazo apenas a partir de julho/2007, quando a mais nova das herdeiras deixou a incapacidade absoluta, tornando-se menor púbere. Caso, entretanto, em que nenhuma delas se opôs à posse exercida pela autora após o início da prescrição aquisitiva, tendo transcorrido prazo superior a cinco anos de posse qualificada da autora, com animus domini. Comprovação de posse mansa, pacífica e contínua, por prazo superior ao previsto em lei para o reconhecimento do usucapião especial urbano. Exegese do art. 183 da Constituição Federal e 1.240 do Código Civil. Autora que se desincumbiu do ônus do art. 373, inciso I do CPC e rés que não demonstraram fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, nos moldes que lhes competia (art. 373, II, CPC). Precariedade da posse afastada. Procedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004258-45.2014.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ZILDA
MARIA DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CARLOS DONIZETE
PATROCINIO, AUGUSTA MARIA E FILHOS AGROPECUARIA LTDA,
ANTONIO AUGUSTO PINHO CALEIRO, MILTON PEREIRA (FALECIDO),
CLEIR
LUIZA
PEREIRA
(HERDEIRO),
ELENICE
LUIZA
PEREIRA
(HERDEIRO), MILENA OLIVEIRA SANTOS (HERDEIRO), LIDIA EUNICE
PEREIRA (HERDEIRO) e SIRLENE CRISTIANE DA SILVA (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004258-45.2014.8.26.0196 -Voto no 00137LM
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1004258-45.2014.8.26.0196
Comarca: 4a Vara Cível do Foro de Franca
Magistrado prolator: Dr. Paulo Sérgio Jorge Filho
Apelantes: Cleir Luiza Pereira (Herdeiro); Elenice Luiza Pereira
(Herdeiro); Milena Oliveira Santos (Herdeiro); Lidia Eunice Pereira
(Herdeiro) e Sirlene Cristiane da Silva (Herdeiro)
Apelada: Zilda Maria de Melo
Voto no 00137LM
APELAÇÃO
CÍVEL. Usucapião
especial
urbana.
Sentença de procedência. Irresignação das herdeiras
contestantes. Não corre o prazo da prescrição aquisitiva
contra os absolutamente incapazes. Inteligência dos art.
198, I e art. 1.244 do CC. Fluência do prazo apenas a
partir de julho/2007, quando a mais nova das herdeiras
deixou a incapacidade absoluta, tornando-se menor
púbere. Caso, entretanto, em que nenhuma delas se opôs
à posse exercida pela autora após o início da prescrição
aquisitiva, tendo transcorrido prazo superior a cinco
anos de posse qualificada da autora, com animus domini.
Comprovação de posse mansa, pacífica e contínua, por
prazo superior ao previsto em lei para o reconhecimento
do usucapião especial urbano. Exegese do art. 183 da
Constituição Federal e 1.240 do Código Civil. Autora
que se desincumbiu do ônus do art. 373, inciso I do CPC
e rés que não demonstraram fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos, nos moldes que lhes
competia (art. 373, II, CPC). Precariedade da posse
afastada.
Procedência
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 444/450, a qual julgou PROCEDENTE o pedido formulado na
exordial, consistente em declarar o domínio da autora sobre o
imóvel localizado em Franca, na Rua José Garcia Molina, no
1.261, Jardim Santa Bárbara, registrado na matrícula no 97.834

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004258-45.2014.8.26.0196 -Voto no 00137LM
3
do Primeiro Cartório de Registro de Imóveis de Franca, descrito
na planta e no memorial de fls. 36/40, 166/173 e 295/298, na
forma do art. 183 da Constituição da República.
Irresignadas, apelam as herdeiras contestantes (fls.
452/460), afirmando que só se souberam herdeiras e vítima de
esbulho quando uma delas, Lídia, foi citada na presente ação (fls.
217), sendo que todas reagiram à ocupação, mediante
contestação, atitude que equivale à impugnação válida da posse
para todos os efeitos legais.
Salientam que eram menores impúberes quando do início
da ocupação do imóvel pela autora, de modo que não lhes era
exigível que a impugnasse naquela oportunidade. Observam que
a autora agiu de má-fé, pois sabia da tragédia familiar, em que o
pai das apelantes matou a genitora e posteriormente se enforcou,
assim como sabia da existência das herdeiras menores e de seus
domicílios, o que caracteriza posse clandestina.
Aduzem que a prescrição não atinge direitos de incapazes
de que trata o art. 3o, (menores de dezesseis anos), pelo disposto
no Código Civil vigente, art. 198, I, sendo que eram crianças
quando perderam os pais na tragédia familiar, a mais velha
contava apenas com 6 anos de idade. Pedem, assim, a
improcedência da demanda.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado às fls.
675/683.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004258-45.2014.8.26.0196 -Voto no 00137LM
4
Recebo a apelação em seus regulares efeitos.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise
do recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
Inicialmente, de se notar que as contestantes inovam em
fase recursal ao afirmarem que “somente tomaram conhecimento
da existência e ocupação do imóvel na data da citação, que o
prazo para impugnação à posse apenas começou a fluir a partir
da aludida citação, que a contestação apresentada equivale à
impugnação válida da posse para todos os efeitos legais”.
Isso porque, conforme se infere da contestação de fls.
228/233, afirmam que tinham conhecimento da posse da autora
antes da ação, tendo protestado verbalmente, mas sem tomar
qualquer medida judicial. Portanto, o argumento de que tiveram
conhecimento do esbulho apenas quando da citação é falho e
não pode ser considerado, pois representa evidente inovação em
sede recursal, o que não se pode admitir.
Por sua vez, de se ressaltar que a prescrição não corre
contra os incapazes de que trata o art. 3, do Código Civil, ou seja,
os menores de 16 (dezesseis) anos (Art. 197, CC). Ocorre que a
última herdeira a deixar a incapacidade absoluta e completar 16
anos foi Milena, em 27.7.2007 (fls. 237/241 e 351), ano em que a
prescrição aquisitiva começou a fluir em favor da autora.
Deste modo, o prazo prescricional de 5 anos da usucapião
especial urbana requerida se deu em 28.7.2012, sendo que esta
ação foi ajuizada no dia 07.3.2014, quando já completado o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004258-45.2014.8.26.0196 -Voto no 00137LM
5
de posse qualificada.
Como cediço, a posse que conduz à usucapião vem a ser
denominada ad usucapionem, devendo ser mansa, pacífica,
duradoura por lapso temporal previsto em lei, ininterrupta e com
intenção de dono (animus domini, conceito de Savigny). FLÁVIO
TARTUCE melhor define essa posse sem oposição do seguinte
modo:
Posse mansa e pacífica
exercida sem
qualquer manifestação em contrário de
quem tenha legítimo interesse, ou seja,
sem a oposição do proprietário do bem.
Se em algum momento houver contestação dessa posse pelo
proprietário, desaparece o requisito da
mansidão. (Tartuce, Flávio. Manual de direito civil:
volume único / Flávio Tartuce. 6. ed. rev., atual. e
ampl.
Rio de Janeiro: Forense; São Paulo:
MÉTODO, 2016. Item 7.4.6.2.1)
Anoto que o único ato de impugnação efetiva da posse
exercida pela autora se deu apenas com a contestação, em
14.6.2017, quando há muito a autora já havia completado os
requisitos legais da prescrição aquisitiva, ainda que considerada
a suspensão do prazo em face delas, quando eram
absolutamente incapazes:
Art. 183, Constituição Federal: Aquele
que possuir como sua área urbana de até
duzentos e cinqüenta metros quadrados,
por cinco anos, ininterruptamente e sem
oposição, utilizando-a para sua moradia
ou
de
sua
família,
adquirir-lhe-á
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004258-45.2014.8.26.0196 -Voto no 00137LM
6
domínio, desde que não seja proprietário
de outro imóvel urbano ou rural.
Art. 1.240, Código Civil: Aquele que
possuir, como sua, área urbana de até
duzentos e cinqüenta metros quadrados,
por cinco anos ininterruptamente e sem
oposição, utilizando-a para sua moradia
ou
de
sua
família,
adquirir-lhe-á
o
domínio, desde que não seja proprietário
de outro imóvel urbano ou rural.
Como se sabe, dormientibus non succurrit jus.
Em suma, apesar da tragédia familiar que acometeu a vida
das contestantes, a lei lhes assegura que não corre a prescrição
aquisitiva apenas até que completem 16 anos, quando passam a
ser menores púberes, sendo que se quedaram inertes por
período superior a 05 anos a partir de quando começou a fluir o
prazo da prescrição aquisitiva em favor da autora.
Como bem consignou o juízo de origem, os documentos
que instruem a inicial, somados àqueles de fls. 264/273 e à prova
testemunhal, dão conta de que a autora reside no imóvel desde
antes de 2007. Inviável se afastar, portanto, a procedência da
demanda, que atendeu aos requisitos legais.
No caso, as apelantes deixaram de trazer aos autos, no
momento em que lhes incumbia, quaisquer fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito da parte autora, nos moldes
preconizados pelo diploma processual civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004258-45.2014.8.26.0196 -Voto no 00137LM
7
Art. 373, CPC: O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de
seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação da ré contestante, mantendo a sentença
de procedência do pedido declaratório da usucapião.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas
e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator